Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-19.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014580-19.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RAMOS DUARTE - CPF: 024.786.521-45 (RECORRIDO), KARLA LUIZA DE SOUZA SANTANA - CPF: 062.016.201-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – NOVA INTERRUPÇÃO APÓS DETERMINAÇÃO DE RELIGAÇÃO PELO PROCON - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO

Restou comprovado que, embora o corte inicial tenha ocorrido por falta de pagamento, por outro lado, o novo corte de fornecimento ocorreu por cobrança de valor indevido.

Caracterizada a falha na prestação do serviço em razão da interrupção indevida do serviço essencial, surge a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”

RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de DETERMINAR que a parte ré proceda o cancelamento da multa, no prazo de 10 dias, sob pena de multa que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

CONDENAR a ré a ressarcir o autor no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (IPCA) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença pela improcedência. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Colendos Pares;

A presente demanda versa sobre alegação do Autor de que teve o fornecimento de água interrompido, em razão de não ter realizado o pagamento de multa recebida em razão de suposta irregularidade no seu imóvel.

Relata que diante disso, fez reclamação através do PROCON, o qual determinou a imediata religação do serviço. Contudo, a Reclamada efetuou novo corte no fornecimento.

Em contrapartida, a concessionária recorrente alega que ocorreu rompimento do lacre, e que a multa é devida.

O cerne da controvérsia reside em verificar a falha na prestação do serviço em razão da interrupção do serviço essencial.

O Reclamante logrou êxito em comprovar a suspensão do fornecimento de água por tempo injustificado, bem como que tentou solucionar o problema pela via administrativa, tendo comprovado ainda a determinação realizada pelo PROCON acerca da religação do serviço, id. 314602389.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Restou comprovado que, embora o corte inicial tenha ocorrido por falta de pagamento, por outro lado, o novo corte de fornecimento ocorreu por cobrança de valor indevido.

Como é cediço, a interrupção do serviço de água de forma prolongada e sem justificativa gera dano moral “in re ipsa”.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE REVISÃO DE FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. HIDRÔMETRO COM DEFEITO. COBRANÇA EXCESSIVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água à unidade consumidora de titularidade da falecida Hilda Moraes da Silva, determinando a revisão de faturas, devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se as faturas impugnadas refletem o consumo real; (ii) a existência do vazamento interno afasta a responsabilidade da concessionária; (iii) a suspensão do fornecimento de água constituiu exercício regular de direito; (iv) a existência de dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial judicial constatou erro superior aos limites tolerados no hidrômetro instalado, com registro de até 73,65% a mais que o volume real, evidenciando falha na prestação do serviço.

4. Ainda que tenha sido identificado vazamento interno, o juízo singular adotou critério proporcional ao revisar as faturas com base em média histórica acrescida de percentual razoável.

5. A responsabilidade da concessionária permanece, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo possível transferir integralmente à consumidora o ônus decorrente da má prestação do serviço.

6. O corte de fornecimento de água, com base em faturas posteriormente reconhecidas como indevidas, caracteriza interrupção ilícita de serviço essencial, sendo causa suficiente para configurar o dano moral in re ipsa.

7. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. DISPOSTIVO E TESE

8. Recurso de apelação cível não provido.

Tese de julgamento:

"1. A falha na medição de consumo por defeito em hidrômetro configura vício na prestação do serviço, impondo o refaturamento proporcional das faturas e a restituição dos valores pagos a maior. 2. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, quando baseada em cobrança indevida, enseja reparação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023849-61.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 05.09.2024; TJMT, N.U 1088391-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 05.06.2025.

(N.U 1026467-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Dessa forma, no tocante ao
quantum
fixado na sentença recorrida (R$ 2.000,00), está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, por isso não deve ser alterado e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025